Tribunal: STF
Processo: RHC 247644
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 915.498/PR (e-doc. 32). 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em 1ª instância, da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (latrocínio), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o recorrente à pena de 21 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do mencionado delito (e-docs. 9 e 10).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração (e-doc. 14). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem provas idôneas da autoria delitiva.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja permitido aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade. No mérito, busca o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Destacou as diversas contradições nos interrogatórios do recorrente e do corréu e nos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, bem como a existência de elementos que permitiram concluir que o recorrente, juntamente com o corréu, praticou o delito descrito na denúncia. Eis os trechos correspondentes:



    “Ora, como se vê, as versões dos apelados são evasivas, contraditórias e, ademais, como se verá adiante, estão isoladas das demais provas produzidas, o que fragiliza sobremaneira suas palavras.



    Por outro lado, a relação estreita entre os dois apelados, a presença da motocicleta vermelha de porte pequeno de propriedade de um deles, a apreensão da arma de fogo, a prisão em flagrante por delito praticado com o mesmo ‘modus operandi’ que o da espécie em exame, a meu ver, não são meras coincidências ou obras do acaso, mas indícios robustos sobre o envolvimento dos réus na empreitada delituosa em análise.



    Aqui, um parêntese importante sobre os indícios.



    Como elucida Espínola Filho, citado por Guilherme de Souza Nucci, a ‘eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo’ (in: Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 8ª Ed., 2010, p. 514/515).



    A premissa a que se refere o doutrinador acima citado, na hipótese em estudo, é exatamente o fato de a arma de fogo - pertencente a Victor Hugo e apreendida com Gerson - ser a mesma que causou a morte de Eva.



    Explico.



    De acordo com o art. 239, do Código de Processo Penal, ‘considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outro ou de outras circunstâncias’ (grifei). 



    A indução é uma forma de raciocínio utilizada pelo julgador pela qual uma verdade universal é inferida por meio de dados singulares ou parciais suficientemente enumerados (Jacques Maritain. A ordem dos conceitos — Lógica menos. p. 283). 



    Esse método, autorizado por lei, permite ao Magistrado selecionar dados particulares interessantes ao seu próprio conceito de justo, determinando a formação de um raciocínio capaz de condenar ou absolver, a depender das premissas estabelecidas por meio das provas colhidas. 



    Ainda seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que as testemunhas de defesa buscam contar a mesma história a fim de criar um ‘álibi’ para Gerson, no entanto, apenas deixam claro que se ele esteve no Parque de Exposições para assistir a um show isso se deu de domingo para segunda, e, não, de sábado para domingo, quando o delito aconteceu:



    (...)



    Observa-se que não há consenso sobre quem e quando foram ao parque. Num momento Antonio Carlos estava junto, noutro empresta seu veículo para que os amigos fossem ao ‘show’. Também, não sabem dizer que horas era quando voltaram para casa. De igual forma, não sabem precisar se Gerson tinha ou não uma moto vermelha à época do ocorrido, mas são unânimes no sentido de que Victor Hugo era proprietário de uma motocicleta com tais características.



    Vale ressaltar que, perante a autoridade policial, referidas testemunhas narraram os fatos de outro forma:



    (...)



    É claro que, por vezes, ao se recontar situações pretéritas acaba-se por se perder os detalhes ou, ainda, a acrescentar outros, o que não desnatura a verdade, que sempre poderá ser extraída do conjunto dos elementos probatórios. Porém, a verdade dos fatos é uma só, não podendo ser imprecisa quanto a dados substanciais, como ocorre na espécie. Como já afirmava Jean-Jeaques Rousseau, ‘a falsidade tem uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser’.



    Impossível, portanto, extrair a verdade dos interrogatórios dos réus e dos testemunhos acima analisados. É que muitas afirmações são diametralmente opostas, o que enfraquece a convicção de que estejam relatando a verdade.



    Não é, contudo, o que se verifica com as provas coligidas pela acusação.



    Elias de Souza Neto, testemunha ocular do crime, contou em juízo ‘que trabalhava como vigilante na empresa IBC que fica próxima ao local do crime; que estava muito próximo do local onde o crime ocorreu; que era aproximadamente 01h15min da manhã; que viu quando o carro desceu com a moto do lado; que o local onde trabalhava era escuro e estava com seu colega debaixo de uma árvore; que o carro estava devagar e acabou parando; que a moto também parou e o rapaz da moto começou a gritar; que ele falava ‘abre, abre, abaixa o vidro’; que o rapaz que gritava estava com um revólver grande na mão; que seu companheiro de trabalho disse que poderia ser um acerto entre traficantes; que escutaram o disparo; que o rapaz da moto ainda falou mais algumas coisas, mas o carro permaneceu parado; que a moto se posicionou atrás do carro e efetuou ainda mais dois disparos; que depois disso a moto subiu a rua em direção ao portão da empresa onde estava: que se escondeu com o seu colega atrás de uma coluna de concreto: que a arma era uma ‘38 grande’; que não conseguiram ver a placa; que a moto passou bem abaixo da lâmpada de iluminação pública e conseguiu ver que o rapaz que estava na garupa era moreno claro e o outro era branco; que os dois estavam de capacete: que pode ver a pele deles porque estavam com o casaco arregaçado até o cotovelo; que o rapaz de trás ainda estava com o revólver na mão; que ficaram na dúvida se a moto era vermelha ou roxa; que o que estava na garupa era mais alto do que o que estava pilotando, cerca de 1,80m e era mais forte’ (audiência digitalizada — fls. 337).



    Seu colega de trabalho Ronie Cesar Soares, ouvido somente na fase pré-processual, disse da mesma forma que ‘trabalha na empresa IBC, a qual se situa na Av. Centenário, isto como vigilante, sendo que no dia dos fatos, cuja data não sabe informar, em horário aproximado de 01h15min, estando o depoente no pátio interno da empresa, momento em que viu um veículo, cuja marca ou modelo não se recorda, um sedã, o qual trafegava por aquela avenida em baixa velocidade, quando então o veículo adentrou na Rua Cambé, e percorreu meio quarteirão, parando no meio da via, sendo que o veículo era acompanhado por uma motocicleta de porte pequeno, cuja marca ou modelo não notou, mas que era semelhante aos modelos 125 cc, na qual estavam dois ocupantes; Que o depoente esclarece que quando o veículo o condutor da motocicleta parou a mesma ao lado esquerdo do veículo; Que, o depoente continuou em sua rotina e momentos depois, apenas alguns segundos, ouviu três barulhos como que de disparo de arma de fogo, entretanto, de início, nem observou muito bem o que ocorria, pois o condutor da motocicleta, ao emparelhar com o veículo, ficou acelerando a mesma, e, de início, o depoente acreditou que o barulho dos disparos fosse efetuado através daquela aceleração da motocicleta por motoqueiros; Que o depoente esclarece que após os barulhos olhou para o local e viu que o condutor voltava com a motocicleta, também com o garupa, em direção da Av. Centenário, quando então adentrou com a mesma na mão usual seguindo em direção bairro/centro; Que, quando da passagem da motocicleta por defronte ao IBC, onde o depoente trabalha, o outro vigilante, de nome Elias, gritou para o depoente ficar esperto, quando então percebeu que o garupa estava guardando na cintura, na parte da frente, um revólver, cano bem longo, escuro, aparentando ser calibre .38; Que o depoente esclarece que o condutor acelerou muito a motocicleta, fazendo com que o depoente tivesse pouco tempo para observar suas característica; tendo visto tão somente que ambos os ocupantes da moto usavam capacete, cujas característica não se recorda, sendo que não chegou a ver como o condutor estava vestido, um pouco mais baixo que o garupa, compleição média, e o garupa estava trajando uma blusa de frio de nylon ou tactel, de cor entre marrom e bege, sem símbolos ou desenhos aparentes, tendo percebido que o mesmo tinha pele clara, podendo o depoente afirmar que o mesmo não era nem polaco e nem negro, isto conforme pode observar pela mão do mesmo; Que o depoente esclarece que não ouviu qualquer conversa entre tais pessoas e os ocupantes do veículo: Que os condutores seguiram pela conversa entre tais pessoas e os ocupantes do veículo; Que os condutores seguiram pela Av. Centenário até o depoente os perder de vista; Que, diante da escuridão e rapidez dos fatos, o depoente não conseguiu observar a placa daquela moto; Que o depoente, a respeito da motocicleta, não pode afirmar qual seria sua cor, entretanto, pode afirmar que o escapamento não é o original, isto em razão do grande barulho que fazia quando da aceleração; Que o depoente conversou logo em seguida com o vigilante Elias e este afirmou ter visto disparos de arma de fogo, quando então o depoente acionou a Polícia Militar; Que o depoente acabou não indo ao local do carro; Que após os disparos, o veículo também acelerou, tomando o rumo que o depoente não sabe precisar; tendo, contudo, atravessado a Av. Brasil, isto em alta velocidade.’ (fls. 42/43) 



    Durcelina Celoto Gianini, mãe da vítima, apesar de pouco corroborar para o esclarecimento da questão, afirma que ‘estavam indo para casa; que se recorda que escutou um choque no carro, clareando os vidros e os estourando; que falou para a sua filha que o carro havia quebrado, mas ela disse que estavam atirando contra o veículo; que olhou para a janela e viu um homem com o revólver bem no vidro para atirar novamente; que pós a mão em sua filha e disse para ela escapar deles; que começou a gritar porque percebeu que era um assalto; que andaram um pouco com o carro e sua filha disse que havia levado um tiro nas costas; que por estarem próximas da Santa Casa falou para sua filha dirigir até lá, mas ela não aguentou; que no carro ainda estavam seu neto e um sobrinho; que não tinha muitos carros na rua, pois era tarde, mais ou menos 01h30min da manhã; que gritou muito e algumas pessoas começaram a parar; que eram duas pessoas que estavam em uma moto, com capacete e roupas escuras, mas não pode ver a pessoa nem identificá-la’ (audiência digitalizada 334).



    Tarso Vinicius Gianini Vieira, filho da ofendida, relatou que ‘que estavam saindo da pizzaria da sua mãe; que estavam indo em direção a sua casa; que quando sua mãe entrou em uma rua vieram dois rapazes de moto e deram com a coronha da arma no vidro do lado da sua mãe; que o carro foi um pouco para a frente e eles atiraram atingindo a sua mãe; que era uma moto vermelha; que não se recorda muito das pessoas porque estava abaixado na hora; que eles estavam usando luvas e capacete; que tinha malote de dinheiro no carro, mas não sabe quanto; que não conseguiram observar a moto seguindo, pois estavam todos conversando no carro; que a arma era preta; que é parecida com arma dos autos; que sua avó disse para sua mãe ir até o hospital, que sua mãe ainda com forças seguiu um pouco e já parou o carro; que um pessoal que estava em uma lanchonete veio ver o que havia acontecido; que depois dos tiros a moto não estava mais seguindo o carro’ (audiência digitalizada — tis. 335). 



    Perante a autoridade policial, com os fatos mais vivos em sua memória, Tarso esclareceu que ‘a moto utilizada era uma CG de cor vermelha, e que não era do modelo mais novo mas sim aparentando ter uns três anos de uso’ (fls.54).



    Soma-se a isso o depoimento de Adilson Aparecido Gianini, irmão da vítima, o qual revelou que ‘estava trabalhando no dia e tomou conhecimento dos fatos por seu sobrinho Vinicius; que um ex-funcionário Péricles da pizzaria estava em um bar comentando sobre o crime, quando uma criança (10 anos) - acompanhada pelo pai - falou que o namorado da irmã dela que havia matado a sua irmã; que essa pessoa seria Victor Hugo; que soube pela polícia que a arma estava em poder de Gerson; que não conhecia nem Gerson nem Victor Hugo; que sua irmã no dia dos fatos, estava com um malote com dinheiro; que o crime aconteceu bem próximo da pizzaria; que sua irmã levava o futuramento do estabelecimento todos os dias; que não tem cofre na pizzaria’ (audiência digitalizada — fls. 336). 



    Além disso, as características dos réus conferem com as dadas pelas testemunhas. Consta no termo de qualificação e vida pregressa que Gerson Aparecido de Melo Junior é branco, tem 1,79m e 70kg; e que Victor Hugo também é branco, tem 1,75 e 80kg. 



    É certo, por conseguinte, que há um conjunto de circunstâncias que permitem a conclusão segura sobre a autoria do roubo qualificado (arma de fogo, cor e modelo da motocicleta, compleição física dos acusados, cor da pele), o que advém não apenas da quantidade de indícios existentes nos autos, mas, sobretudo, do vínculo de harmonia e lógica entre eles, todos apontando para os apelados. 



    Frise-se, ainda, que embora não seja possível no caso identificar, com segurança, qual dos agentes efetuou o disparo mortal contra a vítima, a ação conjunta e a unidade de propósitos permitem que sejam os dois condenados por latrocínio, nos moldes do art. 29, do Código Penal. Nesse sentido: RT 707/291, 729/601; RGJ 44-45/628).” (e-doc. 9, p. 35-60, e e-doc. 10, p. 1-7, grifos nossos).



    8. No ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à tese de insuficiência probatória para a condenação, observada a necessidade de dilação probatória (e-doc. 32).



    9. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias de origem sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, DE LATROCÍNIO, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA, E DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.176-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator